Tribunal: TJMT
Processo: 1015738-41.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015738-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DELIA CECILIA BURGOS FORTES - CPF: 690.423.811-91 (APELANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO SAÚDE (PLANO DE SAÚDE) C. C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA MODALIDADE INDIVIDUAL/FAMILIAR - REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de seguros de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, como restou constatado no laudo pericial.

Se não houve ilegalidade na cobrança, não são devidas a indenização por danos materiais ou morais, porquanto não demonstrado o nexo causal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1015738-41.2019.8.11.0041

APELANTES: DELIA CECILIA BURGOS FORTES.

APELADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem n.º 1015738-41.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DELIA CECILIA BURGOS FORTES
de sentença que julgou improcedentes os pedidos
.

AÇÃO
: Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito (Proc. n.º
1015738-41.2019.8.11.0041
), proposta por
DELIA CECILIA BURGOS FORTES
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

SENTENÇA
(ID 186904903 - Pág. 1/8)
: julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por meio da qual buscou a revisão do contrato de seguro para afastar a cláusula de reajuste por faixa etária e a restituição dos valores pagos a esse título, em dobro. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

APELAÇÃO
: (ID 186904904 - Pág. 1)
DELIA CECILIA BURGOS FORTES
alega que o Estatuto do Idoso veda a discriminação na cobrança de valores diferenciados por faixa etária. Sustenta que o laudo pericial, fundamento principal da sentença, apresenta equívocos porque não comparou o contrato com a situação fática e que o valor utilizado para a atualização foi o valor contratual e não aquele efetivamente pago pela autora. Afirma que o valor da mensalidade, nos moldes previstos no contrato, não poderia ultrapassar o valor de R$1.172,29 e que o valor cobrado monta a R$1.442,91. Insiste que o valor cobrado implica em onerosidade excessiva e viola a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o estatuto do idoso. Requer a declaração de nulidade da cláusula que prevê a desvantagem para o consumidor, porquanto abusiva. Defende a necessidade de ressarcimento dos valores pagos a título de reajuste por faixa etária em dobro e a indenização pelos danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para declarar abusiva a cláusula de reajuste em razão da idade, determinar a restituição dos valores pagos em excesso e indenização pelos danos morais.

CONTRAMINUTA
: (ID 186904906 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DELIA CECILIA BURGOS FORTES
de sentença que, na
Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição de Indébito (Proc. n.º
1015738-41.2019.8.11.0041
), proposta em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por meio da qual buscou a revisão do contrato de seguro para afastar a cláusula de reajuste por faixa etária e a restituição dos valores pagos a esse título, em dobro. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Conforme narrado na inicial, a autora mantém com a requerida o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares na modalidade individual/familiar nº 056.7834.000180008 e nº registro do plano 465801119, denominado “Premium Particular Enfermaria”, desde 31/10/2007 (ID 186904739 - Pág. 1/2).

Relata que: “
Até janeiro de 2015 pagava mensalidades no valor de R$ 676,25 (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), quando completou 59 (cinquenta e nove anos), momento em que seu plano foi reajustado para o valor de R$1.005,71 (mil e cinco reais e setenta e um centavos), em fevereiro de 2015 (documentos anexos).

Ao questionar a requerida foi informada que se tratava de reajuste pela mudança de faixa etária regularmente prevista no contrato
” (sic).

Atribui os acréscimos no valor da mensalidade à cláusula de reajuste por faixa etária, que reputa ilegal e discriminatória, e moveu contra a requerida a ação, na qual busca a declaração de nulidade da referida cláusula, bem como a restituição dos valores pagos a esse título em dobro.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A autora recorre dessa decisão.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a sentença para julgar procedentes os pedidos de nulidade da cláusula que prevê o reajuste em razão da mudança de faixa etária e se devem ser restituídos os valores cobrados da autora e esse título, em dobro.

Nenhuma das partes questiona a contratação do plano de saúde, representado pela apólice n.º nº. 7834000180, e nem que tenha havido reajustes, inclusive em razão da mudança de faixa etária pela autora, apenas divergem com relação à legalidade do reajuste.

A autora alega, em primeiro lugar, que a prática desse reajuste é abusiva e discriminatória, porque implica em onerosidade excessiva para o consumidor e
viola a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o estatuto do idoso
.

No entanto, o que se observa é que o contrato em questão se trata de contrato na modalidade individual/familiar, nos quais também são permitidos os reajustes por faixa etária.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA ATUARIAL – PRESCINDIBILIDADE – JULGAMENTO “ULTRA PETITA” – INOCORRÊNCIA – MÉRITO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMAS 1016 E 952 STJ – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

“2. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC/1973), sendo desnecessária a produção de perícia atuarial. (REsp. 1.520.435 – SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 28.03.2017).”

Aplicação do Tema 1.016, do STJ, que fixou a seguinte tese: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada',
referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo
, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática,
estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
.

É valido o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual/familiar ou coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, observados os parâmetros delineados no REsp 1568244/RJ, representativo de controvérsia
. Tema 952/STJ. No entanto,
devem ser considerados os seguintes parâmetros: a expressa previsão contratual do reajuste; não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
.

In casu, havendo cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, necessária a restituição do valor pago indevidamente, de forma simples”. (N.U 1024089-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE DAS MENSALIDADES EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA – CONTRATO INDIVIDUAL – PACTUAÇÃO PREVISTA

– CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CONSU nº 06/98 – ABUSO NÃO CONFIGURADO

– ATO ILÍCITO AUSENTE –

RECURSO

PROVIDO.

No Recurso Especial n. 1568244/RJ (repetitivo), o

STJ estabeleceu requisitos para que o reajuste realizado em razão da faixa etária nos contratos individuais de plano de saúde seja considerado válido, dentre eles a) haja previsão contratual; b)
sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores
e; c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idos, além de outros, previstos na Resolução da ANS 63/2003
.

Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. (N.U 1000911-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

No contrato estão previstos, expressamente, na Cláusula 17.6 dois reajustes distintos - um deles é o reajuste anual de preços e o outro consiste na variação da prestação conforme a mudança de idade do segurado (ID 186904741 - Pág. 4). Inegável, portanto, a previsão contratual.

Ao se analisar a tabela que integra o contrato no Anexo I (ID 186904741 - Pág. 6), e ainda conforme observou o laudo pericial (ID 186904898 - Pág. 4), foram observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e o percentual aplicado se mostra bem próximo do previsto no contrato.

Portanto, a princípio,
não se observa nenhuma ilegalidade no reajuste cobrado da autora, a partir do momento em que mudou de faixa etária
.

Destaque-se que o principal argumento da autora para a reforma da decisão é o de que o laudo pericial, ao concluir que o reajuste tinha sido aplicado dentro dos parâmetros postos no contrato e nas normas reguladoras, teria de observar que o valor efetivamente pago por ela no momento da alteração da faixa etária era de R$ 676,25) e não de R$ 588,03, como previsto no contrato, e isto, no decorrer dos anos, afetou diretamente o valor que hoje a recorrida quer impor à recorrente.

No entanto, equivocada a afirmação da apelante, porque a análise feita pelo perito no laudo que embasou a decisão combatida tomou como base o valor efetivamente pago.

Cita-se, por oportuno, trecho do referido laudo:

“QUESITOS DO JUÍZO (Rol ID 112660360)

1)
Se o reajuste realizado pela requerida de mudança da faixa etária da parte autora obedeceu ao previsto no contrato e as regras da Agência Nacional de Saúde suplementar – ANS
.

RESPOSTA DO PERITO:

Por determinação de V. Ex.ª, apresentamos a seguir a resposta do quesito formulado com a devida vênia, ressalvando ser nosso entendimento e não julgamento de mérito, prerrogativa única e exclusiva de V. Ex.ª.

Em breve e sumaríssimo histórico, a Reclamante insurge
-
se contra a eleva
çã
o de sua mensalidade que
passou de R$ 676,25 (valor de Dez/2014)
para R$1.005,71 em Jan/2015, por entenderem que, segundo o contrato celebrando entre a Reclamante e a Reclamada, o reajuste por faixa etária teria violado as disposições da Resolução Normativa no. 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Como a data de nascimento da Reclamante é 08/01/1956, ao completar 59 anos em Janeiro/2015, mudou da 9º. faixa etária (54 a 58 anos) para 10º. Faixa etária (59 anos ou mais), razão pela qual estaria sujeita a um reajuste de 49% em relação ao valor que pagava quando contava com 58 anos de idade, segundo a tabela de reajuste por faixa etária constante do contrato (ID 19425361, pág 6), a qual reproduzimos a seguir. (...)

Segundo a relação de mensalidades pagas constante da ID 19425368,
a mensalidade de Dezembro/2014 era de R$ 676,25
, tendo sido reajusta em Janeiro/2015 para o montante de R$ 1005,71. Dessa maneira, a variação em função da alteração de faixa etária, no mês de Janeiro/2015 foi de:

Variação = (1005,71
/ 676,25
)
-
1 = 0,4871 = 48,71 %

A tabela supracitada indica um reajuste máximo de 49,0% ao se atingir a faixa etária de 59 anos, compatível com a variação de 48,71% cujo cálculo foi demonstrado acima. Desta maneira,
entendemos que o reajuste por faixa etária, aplicado quando a Reclamante atingiu 59 anos, parece guardar conformidade com a tabela constante do contrato e com a legislação vigente
”
. (grifei)

Verifica-se, portanto, que no que diz respeito à alegada ilegalidade da cláusula que prevê a possibilidade de reajuste por faixa etária, melhor sorte não socorre a apelante, porque o STJ já decidiu que não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste nos contratos de seguros de saúde, desde que tenham previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios, como constatado no laudo pericial (ID 186904898).

O mesmo laudo concluiu que:

“
Sob a égide do Inciso I do art 3º. da RN 63/2003, o valor da 10º faixa (R$ 588,01) é inferior a 6 vezes o valor da 1ª faixa (R$ 105,48), sendo
o índice exato de 5,57 vezes
.

Sob a égide do Inciso II do art 3º. da RN 63/2003:

a) Variação da 1ª à 7ª. faixa: Variação = $254,08/105,48
-
1 = 140,88%;

b) Variação da 7ª à última faixa: Variação = $588,03 / 254,08
-
1 = 131,43 %

Pelo exposto,
entendemos que os valores constantes e os reajustes previstos por faixa etária, constantes no contrato celebrado atendem ao artigo 3º da RN 63/2003 que dispõe sobre o reajuste por faixa etária
”.

Portanto, se não houve ilegalidade na cobrança do reajuste, não são devidas nem a indenização por danos materiais, requerido sob a forma de restituição de valores pagos a esse título,

e nem de indenização por morais, porquanto não verificado o nexo causal.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023